Tribunal: STF
Processo: RE 230881
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação de
produtividade.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a
estabilidade financeira - que é o que ocorre no caso - não se
confunde com o instituto da agregação e não viola o princípio
constitucional da vedação de vinculação ou equiparação de vencimento
(art. 37, XIII, da Constituição em sua redação originária),
porquanto não há nele vinculação entre dois cargos distintos, mas,
sim, a percepção de vencimentos, a título de vantagem pessoal, no
mesmo cargo.
- Falta de prequestionamento das demais questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário, com exceção à
relativa ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna.
- Tem razão, porém, o recorrente no que concerne à ofensa
ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, porquanto esta Corte já firmou
o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, em
contraposição, portanto, à orientação seguida pelo acórdão recorrido
que nele se fundou para sustentar que a lei nova não poderia ferir o
direito adquirido à incorporação da agregação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.